Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-17.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700217-17.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANILSO PEREIRA DA LUZ RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pelo recorrente por meio da petição ID 75005433. I. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito